Tribunal: TJMT
Processo: 1013072-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013072-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (EMBARGANTE), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (AGRAVADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), MURILO AUGUSTO LIMA DE ANGELI - CPF: 084.224.049-74 (ADVOGADO), JAQUELINE ESTEVES MOLEIRINHO - CPF: 048.341.669-02 (ADVOGADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (AGRAVADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI registrado(a) civilmente como JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (AGRAVADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (AGRAVADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (AGRAVADO), KIZUNA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 25.130.895/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA POZZI JANTALIA - CPF: 190.434.058-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO POZZI JANTALIA - CPF: 174.322.428-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento que manteve a decisão agravada que determinou a aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, com base no art. 523, §1º, do CPC, diante da inércia dos executados em efetuar o pagamento voluntário da quantia executada, entre outros. A embargante alega omissão no julgado quanto às teses suscitadas no agravo, requerendo a aplicação do efeito infringente e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se o recurso preenche os requisitos para prequestionamento.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado apreciou devidamente as matérias suscitadas e fundamentou suas razões, inexistindo omissão.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios do julgado.

O prequestionamento foi atendido, pois os fundamentos do acórdão foram devidamente expostos, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: A ausência de vícios que justifiquem a interposição de embargos de declaração impede sua utilização como meio de rediscussão do mérito.

O prequestionamento é atendido quando a decisão examina os fatos e fundamentos necessários à análise da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Irani Pozzi Jantalia, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão ao deixar de considerar que o cumprimento de sentença ajuizado em 2021 não passou de mera retomada eletrônica da execução de sentença n. 444/2002 (ajuizada em 2002), com o aproveitamento dos atos processuais, bem como que, embora o cumprimento de sentença tenha sido retomado no ano de 2021, a intimação e o transcurso do prazo para cumprimento voluntário já havia decorrido durante a vigência do CPC de 1973 e, por fim, que o acórdão não considerou que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na vigência do CPC de 2015 foi parcialmente conhecida diante da preclusão configurada na vigência do CPC de 1973.

Firme nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, prequestionando a matéria.

Contraminuta no id. 299089372 e id. 299227364, ambas pugnando pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de Agravo de Instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Cível restringe-se: (i) à legalidade da aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015 no presente cumprimento de sentença.

Inicialmente, insta consignar, que o objeto deste recurso é semelhante ao do Agravo de Instrumento n. 1011844-73.2025.

Porém, em se tratando de parte recorrente distinta daquele, passo a analise.

O artigo 523, §1º, do CPC/2015, dispõe textualmente que:

“No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, o cumprimento da sentença far-se-á a requerimento do exequente. (...) §1º Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Em que pesem os argumentos da agravante, é imprescindível destacar que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 2021, consoante se vê pelo numero dos autos 1028227-42.2021.8.11.0041, ou seja, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Nesse contexto, impõe-se a aplicação das normas vigentes à época da prática dos atos processuais, em estrita observância ao princípio do tempus regit actum, consagrado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, invoco o teor do art. 14 do CPC/2015: “Aplicar-se-á imediatamente aos processos pendentes a nova lei processual, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada”.

Ademais, como bem consignado pelo Magistrado de origem, verbis: “(...) embora a discordância dos executados quanto ao crédito exequendo, diante as ausência do pronto pagamento, evidente a aplicabilidade da multa de 10% e honorários do artigo 523 do CPC, diante da ausência de pronto pagamento quando da continuidade da tramitação processual e tendo se valido da impugnação prevista no artigo 525 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, mesmo em sentenças proferidas ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando não houver o pagamento voluntário da condenação pelo executado, poderá ser acrescido ao valor débito o adicional de 10% de honorários advocatícios previsto no novo diploma processual (Recurso Especial n. 1.815.762/SP, o Ministro Relator Mauro Campbell Marques)” (id. 175389328 - Pág. 5 –autos de origem).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado o entendimento de que os consectários previstos no art. 523, §1º, do CPC são de incidência automática e cogente em execuções definitivas, conforme se depreende do seguinte precedente, verbis: "A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015, possuem natureza coercitiva e de caráter obrigatório, de modo que incidem de forma automática quando verificada a inércia do devedor no prazo legal." (STJ - AgInt no AREsp 1.282.273/SP - Rel. Min. Raul Araújo – 4ª Turma – j. 27.11.2018)

Portanto, não há falar-se em ofensa ao ato jurídico perfeito ou direito adquirido, tampouco aos princípios constitucionais da isonomia, do devido processo legal, da segurança jurídica e da coisa julgada. sendo plenamente legítima a incidência dos consectários legais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id.
294508380)
.

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente seu inconformismo com o resultado do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao
prequestionamento
, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025